Tribunal: STF
Processo: HC 253914
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 903287/SP - eDOC 4): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. 1. É válida a decretação da prisão preventiva quando consta na sentença fundamentos idôneos, destacando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a W. L. E., porque o denunciado é pastor e fazia aconselhamento de casal em sua igreja, e que a família da vítima, que já se utilizava desse serviço prestado pelo pastor, começou a submeter J., filha do casal, a esses aconselhamentos, oportunidade em que W. L. E., aproveitando-se de sua autoridade, começou a praticar abusos sexuais contra a adolescente. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e à conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; e AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. 3. Agravo regimental improvido. 



    Narra o impetrante que: a) a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado, contrariando o disposto no art. 311 do CPP; b) o art. 387, §1º, do CPP não se alinha à nova sistemática do processo penal; c) a decisão carece de fundamento idônea quanto à garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública; d) o acórdão do Tribunal local agregou fundamentos ao decreto de prisão; e) “o réu esteve presente em todos os atos processuais, tem residência fixa, é primário e, portanto, não sinaliza qualquer comportamento do qual se possa denotar eventual tentativa de se furtar da aplicação da lei penal”; f) o paciente não exerce mais a função de pastor e frequenta igreja na cidade onde atualmente reside, localizada a aproximadamente 330 km do local em que os fatos teriam ocorrido; g) “a prisão preventiva do indivíduo por frequentar a igreja além de ser irrealista, mostra-se inconstitucional por afronta direta ao direito de liberdade religiosa, conforme assegura o art. 5º, incisos VI e VIII, da Constituição Federal”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O paciente foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal, por ter praticado contra a vítima (menina de 13 anos de idade) delitos contra a dignidade sexual quando ela estava sob sua orientação religiosa. Ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado fundamentou sua decisão com base em elementos concretos, acolhendo pedido do assistente de acusação e da autoridade policial. Vejamos: 



    [...] Presente o pressuposto da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, à vista da pena e regime aplicados. Além disso, considerando a gravidade concreta da infração e o risco de que o réu, em liberdade, continue a praticar atos da mesma natureza, considerando ter declarado que tem atuado como missionário voluntário, a ordem pública também deve ser resguardada. Por esse motivo, imperiosa a decretação da prisão preventiva do réu, conforme representação apresentada pelo Assistente de Acusação às fls. 457.



    Como se vê, a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade da conduta imputada ao paciente.



    Pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada.



    Registro, ademais, que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, “o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor”. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente